Tribunal: TJPA
Processo: 0002711-74.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002711-74.2020.8.14.0401

APELANTE: LAODICEIA ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002711-74.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: LAODICEIA ALMEIDA DE SOUZA

ADVOGADO: DR. EDUARDO C. T. CANELAS- OAB/PA 12.290-A; DR. RAFAEL Q. SARMENTO- OAB/PA 20.803-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002711-74.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: LAODICEIA ALMEIDA DE SOUZA

ADVOGADO: DR. EDUARDO C. T. CANELAS- OAB/PA 12.290-A; DR. RAFAEL Q. SARMENTO- OAB/PA 20.803-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LAODICEIA ALMEIDA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo 8ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 6867112), que no dia 03 de fevereiro de 2020, policiais militares receberam informação da ocorrência de comercialização de entorpecentes em uma residência e, em diligência ao local indicado, foram recebidos pela apelante que permitiu a entrada na moradia. Após a realização de buscas, foi encontrado no quarto uma caixa de papelão contendo 03 (três) tabletes e meio de erva seca prensada, pesando 2.015,4 g (dois mil e quinze gramas e quatrocentos miligramas) e uma (1) porção de erva seca prensada pesando 47,3 g (quarenta e sete gramas e trezentos miligramas) da substância conhecida como maconha. Ao ser indagada sobre a droga, a recorrente afirmou que estava guardando para Alzenir Sales dos Santos.

Assim, a requerente foi presa em flagrante e conduzida para a delegacia, juntamente com o material apreendido.

Por tais condutas,
a Recorrente

foi denunciada como incursa nas sanções descritas no art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 6867279), contra a qual a defesa recorreu (Id. 6867280) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas e pela substituição da pena privativa de liberdade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID n° 6867281).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (ID nº 7076935)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

A Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id’s. nº. 6867113; 6867114; 6867215).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 6867279), o Juízo levou em conta também o depoimento prestado pelas testemunhas Márcio da Cunha Cardoso, Tiago Luis Quadros da Costa e Pedro Henrique Costa Gonçalves (Ids. 6867224 a 6867275) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pela Apelante de que a palavra das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

No que concerne ao pedido de substituição pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, também não devem prosperar as razões recursais da ora recorrente.

Para que se tenha direito ao referido instituto, devem ser preenchidos os requisitos legais contidos no art. 44 e inciso I do Código Penal:

“Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;”

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, ARTIGO 71 DO CPB. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DO ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ANA. TOTAL IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Recorrer em liberdade: Inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. 2 - Incidência do princípio da insignificância ao delito do roubo. Desclassificação para constrangimento ilegal praticado contra a vítima Ana Priscila Alves Cardoso: Verifica-se que a vítima Ana Priscila teve seu aparelho celular subtraído, assim em razão da violência e a grave ameaça utilizada pelo apelante no momento da conduta delituosa, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância no presente caso, uma vez que além do patrimônio, são tutelados a integridade física e moral da vítima. No crime de constrangimento ilegal o bem jurídico tutelado é a proteção da liberdade individual, seja ela física ou psíquica, enquanto no crime de roubo, é o patrimônio, logo, é inviável a desclassificação do crime de roubo para a figura incriminadora do artigo 146, do CPB, uma vez que resta evidente que a finalidade do apelante era lesionar o patrimônio da vítima. 3 - Desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada: O pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado consumado para tentado não merece prosperar, haja vista que o próprio apelante confessou, declarando em seu interrogatório judicial ter subtraído um celular e uma motocicleta de vítimas diferentes. Tudo em conformidade com os depoimentos das vítimas e testemunhas.
4 - Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito: O apelante fora condenado a pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do crime doloso, portanto, superior ao mínimo legal para o cabimento da pretendida substituição. Ademais, o crime em questão fora praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça contra pessoa
. 5 - Reconhecimento da isenção do pagamento das custas processuais e a concessão do benefício da justiça gratuita: O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA, Processo nº 0006269-70.2017.8.14.0074, Relatora: Desa, MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, julgado em 06/11/2020)
.”

Pelo acima exposto, incabível a substituição da reprimenda em face da ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, no caso, a quantidade da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023